Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1005181-84.2020
Agravantes: Rodrigo Lemes de Paula
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rodrigo Lemes de Paula, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos do Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1002116-74.2019.8.11.0046 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Agravante e da Procuradora do Município, Sra. Elisangela Azeredo da Silva, deferiu o pedido de afastamento cautelar do Agravante do cargo público de Vereador e Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Campos de Júlio/MT.
Aduz, em síntese, que não há qualquer motivo para justificar o afastamento do Agravante das funções públicas, ressaltando que, o requerimento do Ministério Público para afastá-lo do cargo se deve às narrativas inverídicas do Auditor Interno do Município, que teria afirmado a existência de tentativa de cassar as prerrogativas de fiscalização do Auditor Interno por meio de alteração na Lei Orgânica Municipal.
Sustenta que, jamais tolheu o exercício das funções do Auditor Interno do Município e, que, as alterações na Lei Orgânica Municipal se deram dentro dos critérios constitucionais, legais e regimentais, bem como que tal fato não enseja o afastamento do Agravante.
Assevera que, na existência de dúvidas por parte do Ministério Público acerca da constitucionalidade da emenda realizada na Lei Orgânica Municipal, deveria ter se valido da ação direta de inconstitucionalidade.
Destaca que, ao contrário do que afirmou o Auditor Interno, suas prerrogativas de fiscalização continuam inalteradas, na medida em que a Lei Municipal no 342/2007, que dispõe sobre o sistema de controle interno do Município de Campos de Júlio/MT, continua vigente, mantendo amplos e plenos poderes do referido cargo.
Pontua, também, que, mesmo após a alteração da lei orgânica, a Câmara Municipal continuou a solicitar pareceres do Auditor Interno Geral do Município, demonstrando que a alteração na Lei Orgânica se deu apenas para que o trabalho de controle fosse reforçado com a criação da Auditoria Interna do Legislativo Municipal.
Argumenta, ainda, que, a lei de regência é taxativa e a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, nos processos de improbidade administrativa, somente quando houver provas de que o gestor esteja atrapalhando deliberadamente a instrução processual é autorizado o decreto de afastamento do cargo público.
Afirma que, o Magistrado Singular não citou em sua decisão nenhuma prova de que o Agravante estaria atrapalhando o andamento da ação civil pública de improbidade administrativa ou mesmo que sua permanência no cargo impossibilitaria a apuração do feito, contrariando a disposição do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92.
Defende, por fim, a ausência de ato de improbidade administrativa pelo Agravante.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou o afastamento cautelar do Agravante do cargo de Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT, determinando o imediato retorno ao cargo eletivo até julgamento do mérito do presente recurso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no Id no 35828994 a guia de preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações do Agravante, acerca da suposta ausência de ato de improbidade administrativa, que revolvem o mérito da Ação Civil Pública.
Quanto à decisão recorrida que decretou o afastamento cautelar do Agravante dos cargos de Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT, é cediço que o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 autoriza o afastamento de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, in verbis:
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Assim, infere-se do dispositivo que a condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.
A decisão agravada restou assim fundamentada:
(...) É cediço que o afastamento do cargo público, no caso de Presidente da Câmara Municipal, deve estar amparado em fundamentação concreta e que demonstre a necessidade de utilização da medida extrema.
Ao menos, por ora, tenho que os fatos novos apresentados pelo “Parquet” demonstram a necessidade de deferimento da medida extremada, porquanto a posterior retirada de órgão controlador por meio de Emenda a Lei Orgânica, consubstancia de forma indireta prática de retaliação quanto às supostas ilegalidades até então encontradas pelo auditor interno e encaminhadas ao autor da ação.
Nessa esteira, aduzo que se verifica a presença, in casu, dos requisitos autorizadores do provimento da medida cautelar pretendida, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.
Além disso, registro que, tal prática cometida pelo então vereador ora requerido, denota grande probabilidade de que o mesmo seja capaz de desempenhar conduta a fim de prejudicar a instrução do feito, seja considerando seu atual livre acesso a provas documentais porventura existentes na Câmara de Vereadores, ou considerando a possibilidade de influenciar outras testemunhas que ainda lá exerçam cargo público, em funções de inferior hierarquia, ou suscetíveis a qualquer outra forma de intimidação no âmbito político.
Outrossim, a medida pretendida está prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei no 8.429/92: A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público no exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. (grifos nossos).
A conduta perpetrada visando restringir o acesso a pessoas e a documentos se contrapõe ao interesse público.
Isto porque, na seara administrativa a regra é a ampla publicidade dos atos praticados pelos administradores públicos, sendo a restrição à publicidade exceção, somente nos casos previstos em lei, inaplicáveis a espécie, ao menos, pelo até então alegado pelo Ministério Público (acesso aos contratos administrativos, despesas públicas por meio do controlador interno).
Ante o exposto, DETERMINO o afastamento cautelar das funções de vereador Rodrigo Lemes de Paula com a proibição de acesso às dependências do Órgão Legislativo e Executivo sem prejuízo da remuneração, durante a fase de instrução da ação civil pública. (...). (ID no 35696469)
In casu, frisa-se, em que pese a gravidade dos supostos atos de improbidade administrativa, que estão diretamente relacionados ao cargo ocupado pelo Agravante (Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio/MT), não se constata, a priori, a demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual; razão pela qual, não se revela admissível a imposição da medida drástica prevista no parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva, situação que demonstra a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Com efeito, verifica-se da documentação acostada que, até o momento, não há indícios de que o Agravante, mediante atuação dolosa, esteja obstaculizando a produção dos elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, mas apenas suposições, de que no exercício do cargo, o mesmo seja capaz de desempenhar conduta a fim de prejudicar a instrução do feito, seja considerando seu atual livre acesso a provas documentais porventura existentes na Câmara de Vereadores, ou considerando a possibilidade de influenciar outras testemunhas que ainda lá exerçam cargo público, em funções de inferior hierarquia, ou suscetíveis a qualquer outra forma de intimidação no âmbito político; sem contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem a atuação desleal do Agravante, a ponto de tumultuar a ordem processual.
Ressalto, outrossim, que, a priori, a emenda legislativa que promoveu a alteração do art. 73 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe, acerca do sistema de controle interno dos Poderes Legislativo e Executivo, suprimindo da redação original a expressão “de forma integrada”, não representa que o Agravante esteja dificultando ou causando embaraços à instrução processual, até mesmo porque, a Lei Municipal no 342/2007, que dispõe sobre o sistema de controle interno do Município de Campos de Júlio/MT, continua em plena vigência, e prevê a atuação do Auditor Interno, de forma integrada, no controle interno dos poderes legislativo e Executivo, sendo que a eventual inconstitucionalidade da emenda legislativa poderá ser discutida no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade.
No que tange ao dano ou o risco ao resultado útil do processo, é cediço que a inobservância do caráter excepcional da regra prevista no parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992 revela-se ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7o E 16 DA LEI 8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
(...)
5. A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 21.11.2005;
AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004.
6. É cediço na Corte que: "Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, como sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no parágrafo único, somente se legitima como medida excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade. A observância dessas exigências se mostra ainda mais pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, considerada a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva. Nesta hipótese, aquela situação de excepcionalidade se configura tão-somente com a demonstração de um comportamento do agente público que, no exercício de suas funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo" (AgRg na MC 10155/SP, DJ 24.10.2005).
7. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars (art.
804 do CPC), apenas, para a decretação de indisponibilidade (art.
7o, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92). (STJ - REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2008, DJe 17/12/2008). [Destaquei]
Ressalta-se, ademais, que a decisão sobre o afastamento do cargo possui caráter rebus sic standibus, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.
Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para a concessão da liminar, pois, em uma análise ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado pelo Agravante para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora